Tribunal: TJDFT
Processo: 0749445-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749445-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, DANIARA SANTOS OLIVEIRA LOPES, JHONATAN SANTOS OLIVEIRA, MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA, ARTHUR SANTOS OLIVEIRA, PAULO SANTOS OLIVEIRA REU: JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL, JOAO BAPTISTA PIMENTEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CÉLIA SANTOS OLIVEIRA e OUTROS em desfavor de JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL e JOAO BAPTISTA PIMENTEL DA SILVA, na qual pretende, com fundamento no Art. 966, V, e § 5o do CPC, desconstituir decisões interlocutórias de ID’s 66413373 e 66413375 proferidas pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho no cumprimento de sentença oriundo de ação reivindicatória c/c reintegração de posse n. 0705110-85.2019.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença. Segue o teor da primeira decisão que os autores pretendem seja rescindida (ID 66413373): A despeito das objeções suscitadas pelas partes, considero que a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça é suficiente para respaldar a formação do convencimento judicial a respeito da matéria controvertida. A sentença, objeto desta liquidação, não determinou que a avaliação da contraprestação mensal se limitaria ao lote vazio. Assim, em estrita observância ao julgado, a avaliação deve considerar o imóvel no estado em que se encontra atualmente. Assim, HOMOLOGO o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como a contraprestação mensal pelo imóvel e torno líquida a sentença. Os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada contraprestação. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes devedoras para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil - CPC, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo o pagamento do débito será acrescido de multa e de honorários, conforme §1o do mesmo artigo de lei. Os devedores serão intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, pessoalmente, pois representados pela Defensoria Pública. Feita a intimação por carta ou meio eletrônico, considera-se realizado o ato validamente quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo (art. 274 CPC). O prazo para impugnação, nos mesmos autos, é de 15 (quinze) dias úteis, segundo o disposto no art. 525 do CPC. O ato independe de penhora ou nova intimação. Transcorridos os prazos, sem notícia do cumprimento espontâneo, venha em termos o pedido de cumprimento de sentença, com o recolhimento das custas judiciais pertinentes, para início dos atos executivos. Por sua vez, a segunda decisão interlocutória atacada (ID 66413375), assim dispôs: Conforme decisão de ID. 141151652, os julgados de ID's. 68980880 e 105453169 determinaram a realização de dois procedimento de liquidação de sentença. O primeiro, referente à contraprestação mensal pelo imóvel, foi decidida no ID. 138808452 e encontra-se pendente de julgamento de AGI (ID. 139908360). Assim, passo a apreciar a liquidação do feito com relação às benfeitorias realizadas no imóvel. O laudo de avaliação de ID. 148720420 aponta o valor de R$ 170.000,00. Intimadas, as partes anuíram com o valor da avaliação. Assim, TORNO LÍQUIDA A SENTENÇA, com relação às benfeitorias do imóvel, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Intimem-se. Os autores, em suas razões (ID 66413365), alegam, em síntese, que não poderiam ser responsabilizados “pelos danos que foram objeto da ação indenizatória originária cuja responsabilidade lhe foi direcionada através da r. sentença” (p.3); visam também “desconstituir a sentença de liquidação judicial sendo que fundamentalmente através de nova prova localizada” (p. 5). Argumentam que as decisões rescindendas violaram manifestamente normas jurídicas ao homologar valores que não correspondem à realidade dos fatos, pois fixaram valores desproporcionais para as benfeitorias e contraprestação mensal, a ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária. As decisões também teriam incidido em erro de fato ao considerar inexistentes provas apresentadas pelos ora autores que demonstravam a inadequação dos valores homologados, tendo em vista o laudo apresentado pelas partes ora requeridas, não tratar somente das benfeitorias, uma vez que também leva em consideração o valor comercial de venda do imóvel e apresenta área total do imóvel como sendo de 200 m2, quando em verdade as benfeitorias recaem somente em 162 m2. Defendem, assim, a necessidade de que o laudo de avaliação de benfeitorias apresentado seja declarado nulo e que nova perícia técnica seja realizada. Sustentam que como a sentença determinou que o valor referente ao aluguel seria aferido em sede de liquidação de sentença, sendo, portanto, necessárias duas liquidações, uma referente à contraprestação mensal pelo imóvel e outra acerca das às benfeitorias realizadas no imóvel. Assim, ao final requerem, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho (n. 0705110- 85.2019.8.07.0006), pois suscetível de causar danos de difícil ou incerta reparação, ante a existência de erros de liquidação de valores apresentados, já que o cálculo apresentado no laudo foi feito sobre área que extrapola os limites da propriedade. No mérito, a procedência da presente ação para, rescindindo as decisões interlocutórias, reconhecer as inconsistências nos valores apresentados no laudo de avaliação de benfeitorias do imóvel, a fim de que seja determinada nova avaliação para reestabelecer o equilíbrio entre as partes. É o relato do necessário. DECIDO. Custas ausentes, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. De início, impende que se faça algumas considerações e que se analise a viabilidade do manejo da presente ação rescisória. A despeito do endereçamento da petição da ação rescisória ter sido feito ao Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos termos do disposto no Art. 21, IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, inequívoca a competência desta Primeira Câmara Cível para julgar o feito, eis que a presente ação foi proposta objetivando rescindir sentença/decisão de primeira instância, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, com recurso de apelação julgado pela 8a Turma Cível (Acórdão n. 1345626). In verbis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; No tocante a admissibilidade, verifico que a presente ação rescisória não atende aos requisitos necessários ao seu conhecimento. O primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, "toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp n. 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 2/2/2010). Em acréscimo, a ação rescisória é ação autônoma de impugnação que visa desconstituir a coisa julgada, ou seja, rescindir decisão judicial de mérito transitada em julgado, da qual não caiba mais recurso, estando seu cabimento condicionado à demonstração das hipóteses de vícios gravíssimos de nulidade previstos em rol taxativo do Art. 966 do Código de Processo Civil (CPC) e, se necessário, rejulgar a lide. Todavia, não constituindo meio adequado para utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PROVIDÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO ADOTADA NO CURSO DO PROCESSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A verificação da violação de dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, porquanto a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. 2. É vedado o manejo da Ação Rescisória para substituir providência que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo. 3. A Ação Rescisória não é sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.764.655/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 16/11/2018.) – Destacou-se No caso vertente, o autor ajuizou a presente ação com fundamento no Art. 966, incisos V, VI e VIII do Código de Processo Civil (ID 66413365, p. 2), que assim dispõem: V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Em relação ao inciso V do referenciado artigo, o autor alega que as decisões rescindendas, que trataram da (i) contraprestação mensal pelo imóvel e (ii) tornou líquida a sentença com relação às benfeitorias do imóvel, no valor de R$ 170.000,00; violaram normas jurídicas ao homologar valores que não correspondem à realidade dos fatos, eis que em confronto ao disposto no Código Civil, em seus artigos 884 e seguinte, porquanto ninguém deve enriquecer-se injustamente às custas de outrem. Assevera que ao fixar valores desproporcionais para as benfeitorias e contraprestação mensal, as decisões permitiram o enriquecimento sem causa da parte contrária, em detrimento do Requerente. Sucede que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, somente é procedente quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não se mostra como via processual adequada. Diversamente do explicitado pelo requerente, as decisões atacadas conferiram uma interpretação coerente e em integridade com o ordenamento jurídico. A decisão que fixou a contraprestação mensal se fundou na não fruição do bem por quem de direito, enquanto o quantum debeatur foi fixado considerando avaliação realizada pela Oficiala de Justiça (ID 134969416 dos autos de origem) e em estrito cumprimento do disposto na sentença objeto da liquidação. Contra a referida decisão que homologou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como a contraprestação mensal pelo imóvel, caberia a interposição de agravo de instrumento, porquanto já na fase de cumprimento de sentença, nos termos do Art. 1.015, Parágrafo único, do CPC; assim como fizeram as partes adversas, que interpuseram o AI n. 0735185-23.2022.8.07.0000. No entanto, os ora autores quedaram-se inertes, à época, restando a decisão preclusa. Ademais, é inadmissível a ação rescisória com base no citado inciso V se houver necessidade de dilação probatória, como ocorre na hipótese, porquanto debatidos os valores de benfeitorias e contraprestação mensal pelo tempo em que ficou na posse do imóvel. Em relação ao suposto vício por terem as decisões rescindendas fundadas no inciso VI, a despeito de citado no preâmbulo, nada relacionado foi trazido nas razões. No tocante ao inciso VII, os autores alegam terem sido apresentados documentos novos que supostamente preencheriam os requisitos, concernentes na comprovação da inadequação dos valores homologados, mas não referenciam especificamente tais documentos cuja existência ignoravam ou de que não puderam fazer uso, capazes de lhes assegurar pronunciamento favorável. Diverso, tão somente estabelecem comparação métrica em relação ao tamanho do imóvel constante no laudo do expert e o que consta na “Ficha de Cadastro Imobiliário” relativo ao imóvel, sendo que, em relação ao laudo, poderia ter sido apresentada impugnação, a qual, se não acolhida, estaria suscetível a recurso de agravo de instrumento; enquanto o documento base do IPTU poderia ter sido obtido a qualquer momento junto ao GDF como o foi, eis que juntado aos autos sob ID n. 204362239. Portanto, vislumbra-se o não enquadramento no inciso por ausência de documento novo. As partes perderam, assim, a oportunidade, restando o decisum também acobertado pela preclusão. Sobre a questão, posicionamento do STJ: A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor darescisória" (AR 5.254/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 30/5/2022) Ressalte-se, novamente, nas razões constantes na inicial, os autores sequer explicitaram porque os documentos juntados seriam considerados novos e nem apresentaram o porquê, a despeito de já existirem, não puderam fazer uso em tempo. Outrossim, nenhum dos citados documentos, por si só, seria capaz de garantir pronunciamento judicial favorável aos autores da rescisória. Por fim, melhor sorte não socorre aos requerentes em relação à suposta existência de erro de fato verificável do exame dos autos (inciso VIII), este, não elencando preambularmente. Aduzem os requerentes haver erro de fato em razão da decisão considerar inexistentes provas apresentadas pelos ora requerentes que demonstravam a inadequação dos valores homologados na avaliação do laudo de benfeitoria, já que o laudo apresentado levava em consideração o valor comercial de venda do imóvel. Causa estranheza a alegação dos autores nesta rescisória, quando em consulta aos autos de origem (n. 0705110-85.2019.8.07.0006) verifica-se que todas as partes foram consultadas pela Defensoria Pública, que os representava à época, acerca da concordância com a avaliação, sendo que TODOS anuíram com o valor e não fizeram qualquer observação acerca do alcance dessa avaliação e tudo o que estava sendo considerado no montante. Registre-se, por oportuno, que somente após as manifestações de anuência foi que o Juízo originário tornou a sentença líquida (ID 152759170 dos autos de origem); bem como que o referido valor de avaliação foi novamente referendado pelos ora requerentes (ID 178054253) quando da atualização monetária promovida pela Contadoria Judicial (ID 177451571), a qual restou homologada pelo juízo (ID 190155257). Veja. Com base na lei, a doutrina sedimentou quatro requisitos para o cabimento da ação rescisória baseada no inciso VIII do artigo 966 do CPC, sob alegação do erro de fato, como preleciona Nelson Nery Júnior: "Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo"(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 681—grifos do autor). No mesmo sentido sentenciou José Carlos Barbosa Moreira, in verbis: "Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2o)"(José Carlos Barbosa Moreira, in "Comentários ao CPC, Volume V – Arts. 476 a 565", 11a ed., Ed. Forense, p. 148/149). Portanto, o erro de fato delineado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo. Não se admite rescisória pela simples valoração ou interpretação do acervo probatório, pois o erro de fato a que se refere o CPC não consiste em erro de valoração ou de interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato, masconsubstancia-se em falsa percepção dos sentidos, de tal sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. Enfim, o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido. O fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado — tantum iudicatum quantum disputatum debeat (Art. 508 do CPC). No caso, somente no momento do cumprimento de sentença é que as partes apresentaram impugnação ao Laudo de avaliação de benfeitoria, de forma intempestiva, eis que preclusa a questão. Em conclusão, não se verifica que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente, pois a avaliação do imóvel foi realizada judicialmente, ou que tenha reputado inexistente fato efetivamente ocorrido, mormente quando houve controvérsia, ainda que em fase posterior, que ensejou o pronunciamento judicial a respeito, entendendo a questão estar preclusa, já que a avaliação não representou ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Decisão, esta, ressalte-se, que também seria passível de questionamento com a interposição de agravo de instrumento. Ademais, não é possível, em sede de ação rescisória, buscar o reexame das provas, com base nas quais o juízo formou sua convicção em relação aos fatos relevantes e controvertidos do processo. Não cabe ação rescisória para melhor exame da prova dos autos. Insta destacar, ainda, que o caso em testilha não se enquadra nas hipóteses excepcionais em que a decisão transitada em julgado, embora não seja de mérito, é passível de rescisão (artigo 966, § 2o, do CPC). A via rescisória não pode socorrer a desídia da parte que não interpôs recurso próprio, no prazo legal. Assim, no caso, não tendo sido apontado nenhum vício é evidente, portanto, que a situação em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no Art. 966, do CPC, sendo manifestamente descabida a presente ação rescisória. Fato que leva ao indeferimento da petição inicial. Nessa confluência, não tendo a sentença rescindenda apreciado questão de mérito julgada no processo de origem (ação reivindicatória) e não se subsumindo nas hipóteses excepcionais do artigo 966, § 2o, do CPC, revela-se manifesto o não cabimento da ação rescisória, que não se presta à aferição do acerto ou do desacerto da decisão impugnada, não consubstanciando sucedâneo recursal. Por oportuno, registre-se que, na linha da jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no art. 966. Precedentes: (AgInt na AR 6.543/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019) e (AgInt na AR 5.347/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, diante de sua inadmissibilidade, nos termos da regra posta no art 330, I, c/c art. 485, I, do CPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Sem condenação de honorários advocatícios, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator